Tribunal: TJDFT
Processo: 0731275-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória por roubos majorados (art. 157, § 2o, inciso III, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal).
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade delitivas
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade por intermédio de prova oral e pela perícia papiloscópica, não há falar em absolvição por falta de provas.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157. CPP, art. 226, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231.